Tribunal: STF
Processo: Rcl 50975
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da análise da medida cautelar, em 10 de dezembro de 2021, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 5):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0803272-32.2019.8.12.0021, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37. 



    Na origem, cuida-se de ação em que a autora, ora beneficiária, requer o reconhecimento da paridade entre cargos criados pela Lei Estadual nº 4.834/2016, sob o fundamento de que “o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei” (eDoc 1, p. 2). 



    Relata-se que a ação foi julgada procedente para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base, mantida em segundo grau. 



    Os embargos de declaração subsequentes teriam sido acolhidos com efeitos infringentes para julgar a demanda improcedente, orientação revertida em segundos embargos, que se firmaram pela procedência parcial da pretensão. 



    Interposto recurso extraordinário, houve inadmissão, com fundamento no Tema 1.126 da repercussão geral. Diante disso, narra o reclamante ter interposto agravo interno ainda pendente de julgamento.



    Entende que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório desde a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, em desacordo com a equiparação gradativa prevista no respectivo texto legal. 



    Requer o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado.”



    Naquela oportunidade, por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi a liminar consoante seguinte fundamentação (eDoc 5): 



    “Assim, em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 37. 



    A decisão reclamada, ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, aparenta ter deixado de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor, com base no princípio da isonomia. 



    Assim, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos. 



    No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por Mato Grosso do Sul, com os mesmos fundamentos, foram deferidas medidas liminares nas seguintes reclamações: Rcl nº 50.085-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl nº 48.843-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2021; Rcl n.º 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl nº 49.334, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; e Rcl nº 48.228-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.7.2021. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0803272-32.2019.8.12.0021 até o julgamento final desta reclamação. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC. 



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. Após, retornem conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.”



    A autoridade reclamada apresentou informações esclarecendo que o julgamento na origem observou a Súmula Vinculante nº 37 pois a proibição de aumento de vencimentos de servidores público está condicionada a existência de lei, existente no caso concreto (eDoc 9).



    Apesar de devidamente citada (eDoc 22), a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 23). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da ação por meio de parecer assim ementado (eDoc 12):



    “Entende que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório desde a data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, em desacordo com a equiparação gradativa prevista no respectivo texto legal. Requer o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Quando da análise da medida liminar, afirmei que esta Corte, quando do julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. considerei que o pronunciamento impugnado parecia não ter observado a Súmula Vinculante 37, cujo teor transcrevo: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Como assentei naquela ocasião, tem-se que a decisão apontada como reclamada assim consignou (eDoc 2, p. 65):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM FUNÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS, PARA PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 1.278.173/MS ASSENTOU HAVER VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37, NO QUE SE REFERE À PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TESE FIXADA: “OFENDE A SÚMULA VINCULANTE 37 A EQUIPARAÇÃO, PELA VIA JUDICIAL, DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ANTERIORMENTE À LEI ESTADUAL 4.834/2016” – TESE RESTRINGE-SE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.834/2016, DA INTEGRALIDADE DA DIFERENÇA SALARIAL ENTRE OS CARGOS – CONFIGURADO. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO RESPECTIVO PAGAMENTO RETROATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    Por sua vez, estabelece a Lei Estadual nº 4.834/2016:



     "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” 



    Observe-se que, ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, o ato reclamado deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no ato reclamado revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0803272-32.2019.8.12.0021, e determinar que nova decisão seja realizada com a observância da Súmula Vinculante 37.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente